Tribunal: TJDFT
Processo: 0703660-29.2023.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703660-29.2023.8.07.0019 RECORRENTES: FLORISBERTO LOPES DE AQUINO, SANDRA REJANE DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA RECORRIDO: RENILDO FERREIRA DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. OUTORGA DE PROCURAÇÃO. PROGRAMA HABITACIONAL. TERRACAP/CODHAB. PERMISSÃO DE USO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Lei distrital 3.877/2006 prevê em seu artigo 10 que, "enquanto não houver a transferência de domínio do Poder Público para o beneficiário, é vedado a este transferir a terceiros a posse de bem imóvel recebido no âmbito de programa habitacional do Distrito Federal, salvo se autorizado pelo Poder Executivo." 2. Na espécie em exame, a posse exercida sobre o imóvel continua precária, por ser decorrente de permissão de uso, e não houve autorização da Terracap para a transferência dos direitos relativos ao imóvel, sendo, pois, inviável o pedido de outorga de procuração aos autores. 3. Apelação não provida. Maioria. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado incorreu em violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.013, caput, do Código de Processo Civil, ao deixar de analisar a questão da validade da permuta verbal e a aplicação da teoria da aparência; e b) artigo 10 da Lei Distrital 3.877/2006, ao interpretar que a proibição de transferência da posse de imóvel recebido em programa habitacional do Distrito Federal impede, em qualquer hipótese, a outorga de procuração e a cessão de direitos, desconsiderando as circunstâncias específicas do caso. Ao final, requer, que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado ANDRÉ PINHEIRO DE SOUSA, OAB/DF 33.959 (ID 73891517). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.013, caput, do CPC, porquanto a tese não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Fica inviabilizado o conhecimento de temas trazidos no recurso especial, mas não debatidos e decididos nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF.” (AREsp n. 1.956.036/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/6/2025, DJEN de 5/8/2025). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa ao artigo 10 da Lei Distrital 3.877/2006, porque, para que se pudesse vislumbrar a alegada ofensa aos dispositivos legais invocados, seria necessária antes, a análise da matéria à luz de lei local, imune ao recurso especial por força do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido: “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.207.341/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 15/8/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente no ID 73891517. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025